Tribunal: TJPA
Processo: 0803569-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803569-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DE JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUPOSTA AMEAÇA CONTRA A MÃE DA VÍTIMA. VÍTIMA E ACUSADO QUE RESIDEM NA MESMA VILA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PERICULUM LIBERTATIS
E
FUMUS COMISSI DELICTI
COMPROVADOS. CAUTELARIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem as alegações do impetrante, a ocorrência de ameaças contra a mãe da vítima, única testemunha ocular do homicídio, justifica a decretação da medida prisional como meio de resguardar a instrução criminal e eventual responsabilização do autor do crime. A suposta ilegalidade da medida prisional não foi comprovada nos autos, logo há de ser mantida a medida enquanto perdurarem os motivos ensejadores de sua decretação, eis que comprovados nos autos o
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti.

2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, realizada no período de 09 de abril a 11 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Walder Everton Costa da Silva em favor do paciente
ADRIANO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO
, preso preventivamente por decisão proferida em 23.11.2023 pelo juízo da 4a Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da Ação Penal n. 0806292-93.2022.8.14.0401 (sistema PJE), à qual responde na condição de um dos acusados pelo homicídio da vítima Luíz Alberto Martins de Lemos.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva (Num. 18442271), pois não estariam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, eis que a medida teria sido decretada tão somente com base na palavra da mãe da vítima, que teria dito que se sente ameaçada pela mera presença do acusado na vila onde reside, o que não seria justificativa suficiente a relativizar o direito à liberdade do paciente. Assim, em sede liminar, requer sua imediata soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 18460923.

Em decisão monocrática de 14.03.2024 (Num. 18524411), indeferi o pedido liminar por ausência do requisito do
fumus boni iuris.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem, consoante parecer de Num. 18674422.

Eis o resumo dos fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito – Alegação de não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Pois bem. No caso em tela, o impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, pois teria tido sua prisão preventiva decretada tão somente com base na palavra da mãe da vítima, que alegaria se sentir ameaçada tão somente pela presença do acusado na vila em que ambos residem. A suposta ameaça foi noticiada ao
parquet
em 27.09.2023, conforme documentos de Num. 18442272, a partir dos quais o órgão ministerial requereu a decretação da medida prisional, que foi deferida pelo juízo por meio da decisão de 23.11.2023 (Num. 18442272 - Pág. 15/16).

Primeiramente, frise-se que os documentos referidos não indicam a existência de temor genérico da vítima (como sustentado pela defesa), mas sim narrativa na qual esta conta ter sido expressamente ameaçada de morte pelo acusado, suposto coautor do crime de homicídio praticado contra o filho dela, Sr. Luís Alberto Martins de Lemos. As ameaças não foram comunicadas somente pela mãe da vítima, Sra. Socorro de Lemos Coutinho, mas também pelo irmão desta, Sr. Vicente Carlos Martins Lemos.

A Sra. Socorro de Lemos Coutinho figura nos autos da ação penal como única testemunha ocular do crime, sendo, portanto, de suma importância para elucidação do fato penal.

O perigo gerado pela liberdade do paciente foi devidamente fundamentado por meio da decisão, ora impugnada, que assim consignou (Num. 18442272 - Pág. 15/16):

[...]

5. Observa-se a necessidade da prisão pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, vez que o acusado gerou intranquilidade e insegurança à sociedade, fatores estes que demonstram o perigo gerado no seu estado de liberdade, especialmente quando se verifica o depoimento prestado pela testemunha quando do atendimento junto ao Ministério Público do Estado do Pará, como se verifica à página 5 do documento juntado em 104145948.

6. No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal

[...]

Sobre a prisão preventiva, dispõe o art. 312 do CPP: “
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Em relação à justa causa, consistente na existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, para decretação da medida, embora não tenha sido juntada aos autos a decisão que pronunciou o paciente e os outros acusados pelo delito, o juízo coator, ao prestar informações sob o Num. 18550624, informou que já houve a pronúncia, estando o feito aguardando julgamento de recurso. Logo, tem-se configurada a justa causa necessária à medida.

No que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, considerando a decisão impugnada, tem-se a medida justificada pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, por força das ameaças supostamente proferidas contra a testemunha ocular do delito. Nessas hipóteses, a jurisprudência assim tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA À TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, verifica-se que a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias materiais do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (homicídio qualificado, em concurso de agentes, cometido com emprego de arma de fogo e na frente de familiares da vítima).
Aliado a tal fundamento, destaca-se a imprescindibilidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, em razão da notícia de que o agravante teria ameaçado testemunha presencial do delito.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando estão presentes outros requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 122602 CE 2020/0004049-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR 7 MESES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CASSAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Ademais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Na hipóteses, as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientarem que "a conduta do paciente denota alto grau de reprovabilidade, vez que matou a vítima (seu próprio vizinho) com um disparo de arma de fogo na nuca, bem como ameaçou as testemunhas oculares logo em seguida ao cometimento do delito para se evadir, em tese, por motivo fútil e por meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima".
3. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em asseverar que as ameaças dirigidas às testemunhas constituem razão suficiente para a decretação da custódia cautelar
. 4. Além disso, extrai-se dos autos que o acusado permaneceu foragido por mais de sete meses, até o deferimento da liminar no presente recurso por esta Corte. 5. Dadas as circunstâncias do fato, as ameaças às testemunhas e a fuga do distrito da culpa, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas, sendo imperiosa a cassação da liminar. 6. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 154746 PA 2021/0315580-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2022)

(Grifei)

Ressalto que o paciente iniciou a persecução penal preso preventivamente (Num. 18550624), tendo sua prisão revogada após decisão de pronúncia. Ainda assim, teria ameaçado a mãe da vítima e seu tio, mesmo diante da liberdade provisória em que se encontrava, demonstrando que as demais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, diante de seu comportamento.

Lembro que a prisão preventiva, embora constritiva de liberdade, é medida cautelar, pautada na instrumentalidade da medida. Não se está, nesse momento, reconhecendo a culpabilidade do paciente, porém, por um juízo de proporcionalidade (
latu sensu)
, percebe-se que a medida se mostra adequada, necessária e proporcional (
strictu sensu)
a evitar prejuízo à instrução criminal. Sendo assim, entendo pela ausência de ilegalidade na prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 18 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2024